Tribunal: STF
Processo: RE 565506
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-29
Data de publicação: 2007-11-29

Ementa:
EMENTA: Ausência de repercussão geral no recurso extraordinário no qual se questiona a constitucionalidade da Lei Distrital n. 2.740/2001, que obriga a instalação de semáforo com dispositivo de acionamento pelos próprios pedestres, nas faixas nela especificadas.